Tribunal: TJDFT
Processo: 0759872-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA.
1. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.
2. O quadro fático e probatório estampado nos autos, em cotejo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, indica que as despesas mensais do menor superam, e muito, o patamar de 50% do salário-mínimo, que é o percentual atualmente pago pelo genitor, não havendo possibilidade de diminuição, como pretende o apelante.
3. Não existindo comprovação inequívoca de alteração na condição econômico/financeira do alimentante, permanece a situação fática existente à época da fixação dos alimentos, os quais devem ser mantidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.